Tribunal: TJMT
Processo: 1006290-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006290-02.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN
PACIENTE:
DAVI BARBOSA DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1000436-97.2021.811.0009 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, incs. II, III e IV do Código Penal.
Contextualizando a impetração, narra a firmatária do remédio heroico que no dia 04/03/2021 o paciente compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos e informar seu endereço atualizado, porquanto suspeito de envolvimento no crime de homicídio perpetrado em face de Roberto Barbosa da Silva na madrugada de 01/03/2021; porém, na ocasião, foi surpreendido com o recolhimento ao cárcere por força de mandado de prisão temporária, motivo pelo qual optou pelo seu direito ao silêncio ao ser interrogado pela autoridade policial.
Prossegue afirmando que findas as investigações, inclusive com oitivas de testemunhas, produção de prova pericial e extração de mensagens armazenadas no telefone celular da vítima, o Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva do paciente, a qual foi efetivamente decretada pela autoridade judiciária, sem a prévia intimação da defesa do paciente.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a impetrante a não configuração dos requisitos da prisão preventiva e a necessidade de se prevalecer in casu o princípio da presunção de inocência, mormente diante da imaculada vida pregressa do paciente e da ausência de elementos concretos capazes de demonstrar o periculum libertatis, tratando-se o caso em exame do único registro criminal em seu desfavor, resultado de rancores antigos decorrentes de desavenças familiares, os quais não tem o condão de caracterizar a periculosidade do agente e tampouco a necessidade premente de seu recolhimento ao cárcere provisório para garantia da ordem pública, de modo que os predicados pessoais favoráveis lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade.
Em reforço, afirma que a gravidade em abstrato do crime não é motivo bastante para a excepcional privação antecipada da liberdade, demais disso, a fase investigativa já se encerrou, houve o oferecimento de denúncia e todos os acusados foram devidamente citados, acrescentando, em arremate, que também não há prova robusta da suposta ameaça feita à filha da vítima, tornando incabível a prisão cautelar a pretexto de se garantir a regularidade da instrução criminal.
Como segunda vertente, defende a nulidade absoluta do decreto segregatício à conta do manifesto excesso de linguagem ou eloquência acusatória, pois, o juízo a quo empregou fundamentos de cunho nitidamente opinativo sobre a dinâmica dos fatos, revelando com riqueza de detalhes o episódio delituoso e o modus operandi empregado, inclusive com manifestação da sua impressão pessoal a respeito da gravidade do delito, em flagrante usurpação da função que compete somente ao Conselho de Sentença; a ensejar a nulificação do aludido pronunciamento judicial, bem como a “ocultação dos trechos tendenciosos reputados como excesso do juiz coator, riscando-os dos autos para evitar influência nos jurados do julgamento futuro”.
À título de terceira causa de pedir, aponta a ocorrência de violação ao princípio constitucional do contraditório (art. 5o, inc. LV da CF/88), visto que a d. autoridade judiciária de primeiro grau converteu a prisão temporária em preventiva sem a prévia intimação da defesa para manifestação, em desacordo com a determinação legal prevista no art. 282, §3o do CPP; destacando que o favorecido nessa ordem já se encontrava recolhido ao cárcere, a afastar a possibilidade de concessão do contraditório diferido frente à eventual urgência ou perigo de ineficácia da medida.
Forte em tais premissas e defendendo a suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, a impetrante vindica a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para o fim de ver revogada sua prisão preventiva e, subsidiariamente, substituída pelo recolhimento domiciliar ou por medida cautelar de monitoramento eletrônico. No mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
A exordial do writ veio munida com a documentação eletrônica disponível do ID 83451977 ao ID 83451980.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pela anterior distribuição do HC n.o 1003911-88.2021.811.0000, vieram-me conclusos para apreciação da tutela de urgência reclamada.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo destas premissas, e a par dos argumentos vertidos pela nobre causídica na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Analisando sumariamente os autos eletrônicos, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora converteu a prisão temporária do paciente em preventiva por vislumbrar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do seu provável envolvimento com o crime doloso contra a vida que lhe está sendo imputado; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a constrição cautelar visa acautelar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo violento modus operandi empregado (ID 83451980, p. 80-84).
Demais disso, o MM. Juiz de primeiro grau destacou que a custódia cautelar é imprescindível, também, para assegurar a regularidade da instrução criminal, notadamente porque a maioria das testemunhas são familiares dos acusados e da vítima, e por isso poderiam se sentir intimidadas ao prestarem seus depoimentos em juízo; ressaltando, outrossim, que o paciente e seu filho e comparsa José Antônio Barbosa da Silva teriam proferido ameaças de morte à filha do ofendido, bem assim, a outros membros da família, tornando, pois, insuficientes e inadequadas in casu as cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Portanto, a priori, impossível concluir que o pronunciamento judicial objurgado carece de fundamentação jurídica válida, tampouco que inexistem os requisitos legais do art. 312 do CPP; mesmo porque, aparentemente, os argumentos empregados pelo d. magistrado singular estão em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
“Vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que havendo menção a situações concretas que demonstrem ser a prisão preventiva necessária por conveniência da instrução criminal, qual seja, ameaças dirigidas às testemunhas, encontra-se devidamente justificada a custódia cautelar.” (vide: HC 592.291/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021). Grifei.
“A periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como fim o resguardo da ordem pública (...).” (HC: 442044/PI 2018/0065824-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/12/2018, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). Grifei.
Desta feita, ainda que o encarcerado porventura ostente condições pessoais abonatórias, estas, à primeira vista e isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do cárcere pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pela TCCR/TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
E, diversamente do que alega a impetrante, não vislumbro de plano excesso de linguagem ou eloquência acusatória na decisão prisional, pois a narrativa do julgador quanto à forma em que ocorreu o delito limita-se aos elementos cognitivos contidos nos autos, sem qualquer juízo de valor, ocorrendo, em verdade, em cuidadosa referência à prova colhida no inquérito policial.
Enfim, igualmente não encontro motivos para, nesse momento de análise perfunctória dos autos, concluir pela existência de flagrante violação ao princípio do contraditório, principalmente porque a decretação da prisão preventiva se deu em 30/03/2021, ou seja, na iminência do fim do prazo da prisão temporária [04/04/2021], o qual, inclusive, coincidia com o feriado prolongado da Páscoa, de maneira que não há como desconsiderar a urgência da medida, a justificar o contraditório diferido.
A propósito, consoante entendimento consolidado pelo c. STJ, em se tratando de prisão cautelar, admite-se o contraditório diferido, em razão da urgência ou do perigo de ineficácia da medida, sem que isso configure violação ao art. 282, §3o do CPP.
Nesse sentido:
“Inicialmente, observo que a novel redação do §3o do art. 282 do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a aplicar o contraditório diferido nos casos em que há urgência na decretação da medida cautelar, ou quando há perigo de sua ineficácia, caso haja prévia intimação da parte. No caso dos autos, é bem de ver a subsunção à excepcional autorização referida, tendo em vista se tratar de pedido pela decretação da prisão preventiva, o que configura situação de urgência como decorrência da própria natureza dos pressupostos da custódia cautelar.” (STJ – PET no HC: 581301 SP 2020/0113178-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 03/08/2020). Destaquei.
Nesses termos, e sendo evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, tem-se que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal; o que enseja a conclusão de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DAVI BARBOSA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator